Tribunal: TJDFT
Processo: 0722469-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FALIMENTAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. PRIMEIRA EMBARGANTE. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. ART. 76, CPC. RECURSO E CONTRARRAZÕES AO RECURSO DA PRIMEIRA EMBARGANTE NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. RECURSO DA SEGUNDA EMBARGANTE. OBSCURIDADE. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VÍCIO SANADO.

1. Conforme estabelece o art. 76 do Código de Processo Civil, verificada a irregularidade na representação processual da parte, necessário conceder prazo para a regularização, sob pena de não conhecimento do recurso.

1.1. No caso dos autos, diante da ausência de poderes específicos para atuar nos autos do processo falimentar, a primeira embargante foi intimada para regularizar sua representação, porém não atendeu ao comando do Juízo, razão pela qual seu recurso e suas contrarrazões ao recurso da segunda embargante não foram conhecidos.

2. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, responderá o outro pela integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios. Assim, em razão do credor embargado sucumbir na maior parte dos seus pedidos, deverá ele responder, por inteiro, pelas custas e honorários advocatícios. Verba redistribuída.

3. Recurso da primeira embargante não conhecido. Recurso da segunda embargante conhecido e provido. Vício sanado.